Tribunal: TJSP
Processo: 1011184-91.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Regressiva. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Danos causados em equipamentos eletrônicos do segurado. Indemonstrada culpa exclusiva do consumidor, força maior ou fortuito externo. Laudo apresentado idôneo e apto a comprovar o nexo de causalidade. Ressarcimento de danos causados por falhas na rede

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Regressiva. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Danos causados em equipamentos eletrônicos do segurado. Indemonstrada culpa exclusiva do consumidor, força maior ou fortuito externo. Laudo apresentado idôneo e apto a comprovar o nexo de causalidade. Ressarcimento de danos causados por falhas na rede elétrica da ré. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.